Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016205-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), VALTUITE ALVES SOUZA - CPF: 790.357.951-72 (AGRAVANTE), TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA - CPF: 284.496.901-10 (AGRAVANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (AGRAVADO), MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 104.487.641-72 (AGRAVADO), HELENITA GOMES MARTINS - CPF: 204.568.081-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016205-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTUITE ALVES SOUZA, TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

AGRAVADO: LEONARDO GOMES MARTINS, MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS, HELENITA GOMES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBJETIVO DE SUSPENDER A EFICÁCIA DA ESCRITURA DE POSSE EM NOME DOS AGRAVADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INVIABILIDADE DA MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, deve ser indeferida a medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016205-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTUITE ALVES SOUZA e TEREZINHA

HERCULANO DE SOUZA

AGRAVADOS: LEONARDO GOMES MARTINS, MIRALDO DE

OLIVEIRA MARTINS e HELENITA GOMES

MARTINS

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016205-12.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão da Escritura de Posse emitida aos requeridos.

Os agravantes alegam que são proprietários de 219,22 hectares e, por indicação do
Cartório de Segundo Tabelionato de Notas e Protestos (Odinalva Madalena da Costa Silva) contrataram o agravado Leonardo Gomes Martins, ora advogado para regularizar referidas terras por meio de ação de regularização fundiária.

Aduzem que ele cobrou R$60.000,00 adiantados, pagos mediante a entrega de 40 hectares conforme a Escritura Pública de Cessão de Posse de Direitos Possessórios Sobre Imóvel Rural, no entanto não fez o serviço de escrituração e ainda cobrou R$10.000,00 para devolver a área.

Argumentam que foram vítimas de fraude e há o risco de venda de parte dessas terras.

Tutela recursal deferida para suspender provisoriamente a eficácia da escritura pública de posse em nome dos agravados registrada no Livro 60-A, fls. 133 e 134, no Cartório de Segundo Ofício de Notas e de Protestos de Poxoréu (53743498 – pág. 01/02).

Na contraminuta foi informado o falecimento do agravado Miraldo de Oliveira Martins, rechaçados os argumentos dos agravantes, pleiteada a aplicação de multa diária para o caso de ser molestada a posse, o benefício da justiça gratuita e o não provimento do Recurso (no id 56147957 – pág. 01/11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016205-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTUITE ALVES SOUZA, TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

AGRAVADO: LEONARDO GOMES MARTINS, MIRALDO DE OLIVEIRA MARTINS, HELENITA GOMES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes pretendem reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visavam a suspensão da Escritura de Posse emitida para os requeridos.

Segundo o agravado Leonardo, ele foi procurado pelos autores em 10/06/2018 para providenciar a regularização de áreas rurais, e, como não tinham dinheiro para custear os honorários advocatícios, optaram por entregar 40ha de um total de 219,22ha em pagamento, no valor de R$60.000,00, os quais seriam passados para o nome de seus pais, Miraldo e Helenita, mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, o que foi efetivado em 23/07/2018, com todas as despesas pagas por ele.

Diz que os trabalhos foram concluídos em fevereiro de 2019, como mostram os mapas, memoriais descritivos e Anotação de Responsabilidade Técnica.

Assinala que a própria Escritura acostada pelos agravantes, a procuração pública em que constituem um procurador para representá-los junto à SEMA para obter a APF – Autorização Provisória de Funcionamento, a declaração de reconhecimento de limites, a inscrição estadual na SEFAZ e o imposto territorial rural exercício 2019, o CAR – Cadastro Ambiental Rural demonstram a realização do serviço.

Ressalta que também arcou com todas as despesas efetuadas com o levantamento de perímetro da área, contador, mapas, viagens à Capital para conseguir a APF na SEMA, com engenheiro agrônomo, viagens a Rondonópolis, diligências em Primavera do Leste buscando assinatura dos lindeiros, como atesta a declaração de reconhecimento de limites assinada pela vizinha Elizama Vieira, e custas cartorárias.

Argumenta que os agravantes ainda lhe pediram para que os auxiliasse no Sicredi, agência Vila Operária de Rondonópolis, num financiamento rural, pois tinham interesse em adquirir a área cedida aos seus pais, uma vez que já estava com toda a documentação necessária para regularização no INTERMAT, por tratar de terras devolutas, o que só descobriram em janeiro de 2019.

Argui que estão sendo vítimas de verdadeiro estelionato por parte dos agravantes, conforme já relatado no Boletim de Ocorrência n. 2019.356585, de 18/11/2019, e na representação criminal em que ressalta que os agravantes venderam para Rogério, residente no assentamento Mártires dos Carajás, o mesmo imóvel dado em pagamento para ele (Leonardo), pelo preço de R$120.000,00.

Afirma que a prova dessa transação de má-fé está na própria Declaração n. 866/2020, de 03/08/2020, do agravante Valtuite, antes mesmo de ajuizar a demanda que originou este Agravo.

Assevera que ele está ameaçando-os e impedindo que entrem na área pois
se ali permanecerem vai acontecer um mal maior.

Alega que a Ação é temerária, visto que faltam com a verdade e induzem o julgador a erro para obterem vantagem.

No Boletim de Ocorrência n. 2019/356185, de 28/11/2019, o agravado Leonardo relata que os agravantes estavam tentando burlar o exercício de posse da área a ele entregue em contraprestação pelos serviços.
Diz ainda que foi ameaçado, que procurou Rogério, o qual informou ter pago R$120.000,00 pela compra do imóvel em questão e que fossem “procurar seus direitos” (id 56147958 – pág. 01/04).

Também representou criminalmente contra a agravante (Terezinha Herculano de Souza) em 09/06/2020, ocasião em que narrou as ameaças, a posse de Rogério e o boato de que este vendeu o imóvel para o agravante, que, por sua vez, revendeu a área total a Nininho, inclusive a sua (id 56147958 – pág. 05/07).

Para a concessão da tutela de urgência são indispensáveis os requisitos previstos no artigo 300 do CPC – probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os agravantes não demonstraram, nem mesmo minimamente, que a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (id 56147962 – pág. 01/03) foi lavrada sob coação, estado de perigo, lesão ou qualquer vício que evidenciasse a probabilidade do direito. Eles assinaram a Escritura em Cartório e depois
declararam em 03/08/2020, no depoimento prestado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, que conhecem Rogério, que mora no assentamento Mártires dos Carajás, que foi a pessoa que comprou a fração de terra que havia oferecido a Leonardo (agravado)(id 52907470 – pág. 01/04).

Assim, não cumpridas as exigências legais, revogo a liminar concedida neste Agravo (id 53743498 – pág. 01/02) e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020